Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-03.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARROLAMENTO COMUM. DIREITO REAL À HABITAÇÃO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. ABERTURA DA SUCESSÃO. OUTRO IMÓVEL. MESMA NATUREZA. EXISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA.
1. À luz do entendimento que emana do julgamento do Recurso Especial n. 1.582.178/RJ pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, que “entendeu que o direito real de habitação é conferido por lei, independentemente de o cônjuge ou companheiro sobrevivente ser proprietário de outros imóveis”, afigura-se inconteste o direito outorgado exclusivamente ao cônjuge, ou ao companheiro, da pessoa falecida de uso do bem em que residia quando da abertura da sucessão, sendo irrelevante a existência, ou não, de outros imóveis de mesma natureza colacionados ao acervo hereditário.
2. Recurso provido.